Tribunal: CARF
Processo: 19515.002338/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE PROVAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL.
Nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235/72, o contribuinte dispõe do prazo de trinta dias, contados da cientificação do lançamento fiscal, para apresentar sua defesa administrativa. Uma vez não configurada uma das hipóteses do §4o do art. 16 do Decreto no. 70.235/72, preclui-se o seu direito de fazê-lo em outro momento processual. Assim, não é possível o conhecimento da massa documental oferecida pelo contribuinte, pois o ato processual já consumado exaure em definitivo a sua prática.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
DESCRIÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL. ATO VINCULADO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade no lançamento que conta com a enumeração exaustiva dos fundamentos legais e descreve completamente a infração, praticando ato administrativo vinculado em observância a dever de ofício.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESUNÇÃO LEGAL. AFERIÇÃO INDIRETA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
A apresentação deficiente de documentos à fiscalização, bem como a recusa destes, respalda o arbitramento da remuneração dos segurados, por aferição indireta, incumbindo ao sujeito passivo apontar objetivamente as inconsistências existentes no procedimento adotado pelo Fisco, sob pena da manutenção do lançamento fiscal.
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
Ao afirmar o Fisco os fatos jurídicos e apresentar os elementos comprobatórios, cabe ao sujeito passivo demonstrar a inocorrência dos fatos alegados pela acusação fiscal, mediante argumentos precisos e convergente, apoiados igualmente em linguagem de provas, sob pena da manutenção do lançamento fiscal.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PAGAMENTO DE PRÊMIOS. CARTÕES DE PREMIAÇÃO. INCIDÊNCIA.
A verba paga pela empresa aos segurados por meio de programa de incentivo, administrado por intermédio de empresas de premiação, é fato gerador de contribuição previdenciária, conforme art. 28, inciso I, da Lei n° 8.212/91.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SEGURADOS EMPREGADOS. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CARTÃO PREMIAÇÃO. LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA AUDITOR FISCAL.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil é competente para constatar que os segurados empregados foram remunerados por meio de cartão premiação e constituir as contribuições que reputar devidas, a fazer prevalecer a realidade dos fatos.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS E DEVIDAS A TERCEIROS (INCRA, SEBRAE, SESI/SENAI). SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ACATAMENTO.
Não compete ao julgador administrativo se pronunciar sobre a inconstitucionalidade/legalidade de lei tributária. Inteligência da súmula no 2 do CARF.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME. SÚMULA CARF N. 196.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8.212, de 1991, com a redação da Lei 11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, limitando a multa ao patamar de 20%.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo no artigo 98 e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
O requerimento de diligência que trata de questão totalmente inócua para fins de solução do litígio deve ser indeferido por força do disposto no caput do artigo 18 do Decreto no 70.235/1972.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.002338/2010-12
ACÓRDÃO
2301-011.610 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AON AFFINITY DO BRASIL SERVIÇOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE
PROVAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL.
Nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235/72, o contribuinte dispõe do
prazo de trinta dias, contados da cientificação do lançamento fiscal, para
apresentar sua defesa administrativa. Uma vez não configurada uma das
hipóteses do §4o do art. 16 do Decreto no. 70.235/72, preclui-se o seu
direito de fazê-lo em outro momento processual. Assim, não é possível o
conhecimento da massa documental oferecida pelo contribuinte, pois o
ato processual já consumado exaure em definitivo a sua prática.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
DESCRIÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL. ATO VINCULADO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade no lançamento que conta com a enumeração exaustiva
dos fundamentos legais e descreve completamente a infração, praticando
ato administrativo vinculado em observância a dever de ofício.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESUNÇÃO LEGAL. AFERIÇÃO INDIRETA.
INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Fl. 1546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.610 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002338/2010-12
2
A apresentação deficiente de documentos à fiscalização, bem como a
recusa destes, respalda o arbitramento da remuneração dos segurados,
por aferição indireta, incumbindo ao sujeito passivo apontar objetivamente
as inconsistências existentes no procedimento adotado pelo Fisco, sob
pena da manutenção do lançamento fiscal.
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
Ao afirmar o Fisco os fatos jurídicos e apresentar os elementos
comprobatórios, cabe ao sujeito passivo demonstrar a inocorrência dos
fatos alegados pela acusação fiscal, mediante argumentos precisos e
convergente, apoiados igualmente em linguagem de provas, sob pena da
manutenção do lançamento fiscal.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PAGAMENTO DE PRÊMIOS. CARTÕES
DE PREMIAÇÃO. INCIDÊNCIA.
A verba paga pela empresa aos segurados por meio de programa de
incentivo, administrado por intermédio de empresas de premiação, é fato
gerador de contribuição previdenciária, conforme art. 28, inciso I, da Lei n°
8.212/91.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SEGURADOS
EMPREGADOS.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
CARTÃO
PREMIAÇÃO.
LANÇAMENTO.
COMPETÊNCIA AUDITOR FISCAL.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil é competente para constatar
que os segurados empregados foram remunerados por meio de cartão
premiação e constituir as contribuições que reputar devidas, a fazer
prevalecer a realidade dos fatos.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS E DEVIDAS A TERCEIROS
(INCRA, SEBRAE, SESI/SENAI). SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ARGUIÇÃO DE
ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
ACATAMENTO.
Não compete ao julgador administrativo se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade/legalidade de lei tributária. Inteligência da súmula no
2 do CARF.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
NOTA
SEI
No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME. SÚMULA CARF N. 196.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8.212,
de 1991, com a redação da Lei 11.941, de 2009, no tocante aos
Fl. 1547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.610 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002338/2010-12
3
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do
art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, limitando a multa ao patamar de 20%.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização
da taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor
originário do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei
no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos
geradores, incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias
não recolhidas no vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no
8.212/91 e demais alterações.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo no artigo 98 e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias
administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
O requerimento de diligência que trata de questão totalmente inócua para
fins de solução do litígio deve ser indeferido por força do disposto no caput
do artigo 18 do Decreto no 70.235/1972.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, das
matérias que não são de competência regimental e dos documentos apresentados
extemporaneamente, e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e dar parcial provimento para
que a multa seja recalculada nos termos da Súmula CARF no 196.

Assinado Digitalmente
Fl. 1548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.610 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002338/2010-12
4
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros André Barros de Moura
(substituto[a] integral), Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o Recorrente acima identificado,
relativo as contribuições previdenciárias correspondente a parte da empresa e a contribuição para
o financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade
Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho - GILRAT, incidentes sobre a
remuneração pagas aos segurados empregados a título de premiação, relativa ao período de
01/01/2006 a 31/12/2006.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 22/26), extrai-se:
Depois de cientificada da ação fiscal e da intimação a apresentar documentos
referentes aos segurados por ela contratados, que receberam pagamentos através de cartão de
incentivo da empresa Infiniti Marketing Incentivo e Fidelização Ltda, para o período de 01 a
12/2006, deixou de apresentar contrato efetuado com a empresa Infiniti, a emissora das Notas
Fiscais que foram anexadas ao Termo de Intimação de 12/07/2010.
A empresa Infiniti Marketing Incentivo e Fidelização Ltda foi diligenciada pela
Fiscalização para que apresentasse o contrato de prestação de serviços firmado entre ela e a AON,
bem como as notas fiscais de serviços comprobatórios da realização dos serviços. Consta que a
empresa Infiniti não apresentou o contrato, mas apresentou as Notas Fiscais emitidas para a AON.
A empresa AON informou que seu vínculo de prestação de serviços era realizado
com a empresa Bit Time.
A AON intimada a apresentar o contrato de serviços e as Notas Fiscais emitidas pela
empresa Bit Time Incentivos e Database Marketing Ltda., a empresa apresentou os documentos
solicitados; as Notas Fiscais de Serviços apresentadas foram emitidas contra a empresa AON
Affinity.
Fl. 1549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.610 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002338/2010-12
5
A fiscalizada efetuou pagamentos a seus segurados empregados através de cartões
de crédito sem que estes valores compusessem a base de cálculo de seus salários, pelo fato,
também, foram lavrados os autos de infração por descumprimento de obrigação acessória - AIOA:
• Debcad no 37.282.833-7, por apresentar a empresa GFIP/SEFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, infringindo o art.
32, inciso IV § 5o da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.528/97;
• Debcad no 37.282.834-5; por deixar a empresa de arrecadar mediante desconto
das remunerações, as contribuições dos seus segurados, infringindo o art. 30, inciso I, alínea “a”,
da Lei no 8.212/91;
• Debcad no 37.282.836-1, por deixar a empresa de preparar folhas de pagamento
das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os
padrões e normas estabelecidas pelo INSS, infringindo o art. 32, inciso I da Lei no 8.212/91, c/c art.
225, inciso I, § 9o do RPS – Decreto 3.048/99;
• Debcad no 37.282.835-3, por deixar a empresa de prestar ao INSS todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários a fiscalização, infringindo o art. 32, inciso
III da Lei 8.212/91.
A fiscalização informa as razões, os critérios e os procedimentos utilizados para
cálculo do montante da contribuição previdenciária devida neste auto de infração:
Em relação às Notas Fiscais emitidas pela empresa Infiniti, constatou a ocorrência
de prestação de serviços de fornecimento de cartões eletrônicos carregados com créditos, para
remunerar a prestação de serviço de segurados; junta planilha que complementa o relatório fiscal,
cujo relatório foi denominado de “levantamento EM”.
A Fiscalização indica do Contrato de Serviços, a cláusula segunda - dos Serviços,
item 2.2 "Transferências de Pontos" — as unidades de pontos solicitadas pela contratante serão
transferidas às contas-clientes, sendo que esta transferência deverá ser realizada em até 72 horas
contadas a partir do respectivo pagamento, pelo contratante, do montante de pontos solicitados.
As Notas Fiscais, emitidas pela empresa Bit Time, onde a fiscalização constatou a
prestação de serviços de fornecimento de cartões eletrônicos carregados com créditos, para
remunerar a prestação de serviço de segurados. Planilha foi juntada aos autos em complemento
ao relatório fiscal, denominado de “levantamento EM1”.
Que em conformidade com a Lei Orgânica da Seguridade Social — LOSS/91, Lei n°.
8.212, de 24 de julho de 1991, o salário de contribuição como definido em seu artigo 28 dispõe
que salário-de-contribuição, para o empregado e trabalhador avulso é a remuneração auferida em
uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a
sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades.
Fl. 1550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.610 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002338/2010-12
6
E mais, da cláusula terceira, item 3.3., do Contrato de Serviços consta:
"Resgate de pontos: Na medida em que os pontos tenham sido distribuídos aos
participantes, a contratada obriga-se a resgatá-los em troca dos prêmios escolhidos segundo
requisição feita pelos membros, nos termos do contrato de membro. A contratante declara ter
ciência que os termos e condições do resgate de pontos estão sujeitos ao contrato de membro,
cujo conteúdo é de pleno conhecimento”.
Que em conformidade com as disposições dos §1°, §2° e §3°, do art. 33, da LOSS/91,
a base de cálculo das contribuições previdenciárias relativa aos incentivos concedidos nos cartões
foi arbitrada.
Que a base de cálculo do lançamento se refere ao valor remuneratório devido, pago
ou creditado a qualquer título a segurado obrigatório da previdência social com ou sem vínculo
empregatício, compulsoriamente consignado pelo contribuinte empregador ou responsável em
Notas Fiscais emitidas pelas empresas: Infinity Marketing Incentivo e Fidelização Ltda e, Bit Time
Incentivos e Database Marketing Ltda.
Diante das alegações colacionadas, a 14a TURMA da DRJ em São Paulo/SP, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação e manteve a integralidade do crédito
tributário constituído, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 250/297):

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À
HIPÓTESE NORMATIVA.
O Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o
Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
DESCRIÇÃO
DA
MATÉRIA
TRIBUTÁVEL.
ATO
VINCULADO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade no lançamento que conta com a enumeração exaustiva dos
fundamentos legais e descreve completamente a infração, praticando ato
administrativo vinculado em observância a dever de ofício.
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS GERADORES.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Fl. 1551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.610 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002338/2010-12
7
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada,
nos termos do artigo 144 do Código Tributário Nacional (CTN).
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A apresentação de provas e/ou requerimento perícias e diligências, no
contencioso administrativo, devem ser feita juntamente com a impugnação, com
observância das determinações previstas no art.16, III e IV, §§1o e 4o, alíneas “a”,
“b” e “c”, todos do Decreto no 70.235/72 c/c art.57, III e IV, §§1o e 4o, alíneas “a”,
“b” e “c”, todos do Decreto no 7.574/2011.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Cabe ao julgador administrativo apreciar o pedido de realização de diligência,
indeferindo-o se a entender desnecessária, ou impraticável, nos termos do art. 35
do Decreto no 7.574/2011, não configurando seu indeferimento cerceamento do
direito de defesa.
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem
como de ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição
Federal ao Poder Judiciário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. EXCLUSÕES LEGAIS. REMUNERAÇÃO INDIRETA.
Considera-se salário-de-contribuição a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas e os ganhos habituais sob a
forma de utilidades. Art. 28 da Lei 8.212/91.
Por força do mandamento constitucional, a Lei no 8.212 de 24.07.1991, em sua
redação original e, em seu artigo 28, inciso I, incluiu o salário utilidade no conceito
de salário de contribuição.
Os pagamentos de verbas em desacordo com as hipóteses taxativas de sua
exclusão integram o salário de contribuição e sobre estes valores incidem as
contribuições sociais. Artigo 28, I c/c § 9o da Lei 8.212/91 e art. 214, § 9o, do
Decreto 3.048/99.
As verbas pagas pela empresa aos seus empregados, sob a forma de utilidades,
como retribuição ao trabalho prestado, têm natureza salarial, integram o salário
de contribuição e, desta forma, são suscetíveis de incidência das contribuições
devidas à Seguridade Social. Art. 22 e 28 da Lei no 8.212/91.
Impugnação Improcedente
Fl. 1552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.610 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002338/2010-12
8
Crédito Tributário Mantido

Inconformada com a referida decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-
fls. 332/399), repisando às alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual adoto o relatório da
decisão recorrida:

DA NULIDADE ABSOLUTA DO AUTO DE INFRAÇÃO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, alega que:
3.4. A autuação não pode prosperar, pois não consta nos autos: a) a juntada de
qualquer documento que ampare a utilização das 40 Notas Fiscais emitidas pela
empresa "Bit Time" que serviram para composição da base de cálculo das
contribuições; b) busca perante as empresas quanto a efetividade dos
pagamentos efetuados; d) a efetiva discriminação dos valores não identificados,
cotejando, por notas fiscais, a diferença dos valores identificados; e) qualquer
motivação suficiente para a configuração de hipótese de pagamento de
remuneração;
3.5. Da análise do Discriminativo do Débito, verificou que a Fiscalização relacionou
as notas fiscais das empresas Bit Time e Infiniti, mês a mês, somando as notas
fiscais existentes considerando-as como base de cálculo das contribuições
previdenciárias e, não juntou aos autos cópia das Notas Fiscais da empresa Infiniti
para demonstrar a origem destes valores;
3.6. No caso das Notas Fiscais emitidas pela empresa Bit Time, a Fiscalização,
afrontou os princípios da moralidade, legalidade, contraditório, ampla defesa,
dentre outros, aos deixar de trazer aos autos os demonstrativos que indicasse a
origem dos valores utilizados para autuação, além de não ter, também,
colacionado cópia das referidas Notas Fiscais, contrariando disposição expressa
contida no artigo 9o, do Decreto n° 70.235/72, bem como dos artigos 2°, incisos I,
IV, e VIII, e 36 da Lei n° 9.784/99. Tal ato deve implicar em nulidade absoluta da
autuação, pois as notas fiscais utilizadas para composição da base de cálculo da
contribuição não foram juntadas aos autos;
3.7. A ausência da instrução probatória inviabiliza a apresentação de defesa hábil
por parte da Impugnante, que teve de se valer de diversas suposições para
tangenciar as irregularidades cometidas no presente lançamento e, que no
procedimento administrativo fiscal, prevalece o princípio da "verdade material",
razão pela qual, no mínimo far-se-ia necessária a diligência para verificar erros na
metodologia de lançamento;
3.8. Sobre ausência de provas cita ementa do Conselho de Contribuintes e, requer
o cancelamento da autuação.
DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA INDEVIDA PRESUNÇÃO DA
QUAL SE VALEU A FISCALIZAÇÃO
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.610 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002338/2010-12
9
3.9. Alega que a Autoridade Fiscal partiu de verdadeira presunção não fundada
em Lei de que os valores constantes das notas fiscais emitidas pela empresa Bit
Time Incentivos e Database Marketing Ltda. e Infiniti Marketing Incentivo e
Fidelização Ltda. consubstanciariam valores supostamente pago a empregados da
Impugnante, em total afronta à realidade das informações prestadas pela própria
Impugnante, tanto no que tange às notas da Infiniti, com a qual não manteve
relação, quanto aos beneficiários, bem como da presunção de que tais valores
estariam sujeitos à incidência das contribuições previdenciárias.
3.10. Que anexa (doc. 05) planilhas, juntadas pela Impugnante no curso do
Procedimento Fiscal, onde se verifica que mais de 90% dos prêmios pagos foram
destinados a empregos de parceiros comerciais da Impugnante, como as
empresas Toyota, Caltabiano, Nissey, dentre outras, e que a minoria absoluta dos
prêmios foram destinada a seus empregados.
3.11. Sustenta que promove campanhas de marketing com a empresa Bit Time
objetivando a venda dos seguros administrados pela Impugnante e, que seu
público alvo são os consumidores dos produtos de seus parceiros, assim suas
vendas de seguros são realizadas nas próprias concessionárias, pelos funcionários
dos parceiros.
3.12. Alega, também, que ocorrem vendas de apólices pelos empregados da
Impugnante, com menor frequência e, que os empregados da Impugnante foram
devidamente premiados pelas vendas destas apólices.
3.13. Que a autoridade fiscal afrontou o ordenamento jurídico ao presumir que os
valores constantes das notas fiscais, relativos à premiação paga pela Impugnante
foram totalmente a empregados e, mesmo quanto a estes, o foram a título de
remuneração.
3.14. Que os pagamentos efetuados a empregados da Impugnante é de se
questionar com base em que entendeu a fiscalização que a expectativa de
premiação lhes conferiria propriedades retributivas se constituindo em elemento
remuneratório do trabalho.
3.15. Alega carência de motivação e, afirma que prêmio não pode compor a base
de cálculo de INSS.
(...)
3.22. Que as folhas de pagamento da Impugnante evidenciam o fato de que todos
os valores pagos aos seus empregados, e que dão margem à incidência das
contribuições previdenciárias, foram ali devidamente informados.
3.23. Que quanto aos pagamentos a funcionários não se discute a natureza da
premiação e, que quanto aos pagamentos aos profissionais da Toyota, Caltabiano,
Nissey, dentre outras, não se discutiu o fato de não se tratarem de empregados
da Impugnante, o que afasta a presunção utilizada (de forma ilegal) e; e não tendo
Fl. 1554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.610 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002338/2010-12
10
havido pagamentos à Infiniti, ante a ausência de qualquer relação comercial entre
esta e a Impugnante;
3.24. Que se aplicou presunção indevida de que os valores das notas fiscais seriam
passíveis de compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais,
desconsiderando-se a real natureza dos pagamentos e a realidade dos fatos,
sendo nulo o lançamento.
DO ERRO DE FATO QUANTO A BASE DE CALCULO UTILIZADA PELA FISCALIZAÇÃO,
EM RAZÃO DO INDEVIDO COMPUTO DOS VALORES DESTACADOS NAS NOTAS
FISCAIS EMITIDAS PELA EMPRESA "BIT TIME", PAGOS PELA IMPUGNANTE PELA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, alega que:
3.25. Para a composição da base de cálculo das contribuições a Autoridade Fiscal
somou, por competência, as notas fiscais existentes emitidas pela empresa Bit
Time Incentivos e Database Marketing Ltda. e, Infiniti Marketing Incentivo e
Fidelização Ltda. E que, a empresa Bit Time emitia uma Nota Fiscal em face da
Impugnante contendo tanto o valor dos incentivos que seriam repassados aos
'vendedores' das apólices, quanto o valor da denominada taxa de gestão, este por
sua vez não poderia, jamais, incidir contribuições previdenciárias.
DA INDEVIDA INCLUSÃO DAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELA EMPRESA INFINITI
NA BASE DE CALCULO DAS CONTRIBUIÇÕES SUPOSTAMENTE DEVIDAS PELA
IMPUGNANTE - DA DUPLICIDADE DA COBRANÇA
3.26. Transcreve os itens 2.2 a 2.5 do Relatório Fiscal para inferir que a Autoridade
Fiscal tentou obter cópia de Contrato de Prestação de Serviços firmado pela
Impugnante com a empresa Infiniti, em face das Notas Fiscais de prestação de
serviços da Infiniti em nome da Impugnante, restou inexistir qualquer contrato
firmado entre as empresas.
3.27. Que o contrato apresentado pela Impugnante foi em relação à Bit Time e
que a quarteirização do serviço afrontou diversas Cláusulas daquele Contrato de
Prestação de Serviços firmado apenas entre a Impugnante e a empresa Bit Time,
vide Clausula Nona que transcreve (doc. 06);
3.28. Que é evidente o equívoco cometido pela Fiscalização ao considerar Notas
Fiscais emitidas por empresa sem qualquer vínculo com a Impugnante para
composição da base de cálculo utilizada o que leva à cobrança em duplicidade da
contribuição sobre o mesmo pretenso fato gerador, caracterizando bis in idem,
porque as Notas Fiscais emitidas indevidamente, pela empresa Infiniti em face da
Impugnante dizem respeito aos mesmos serviços prestados pela empresa Bit Time
– única contratada da impugnante, que emitiu as devidas Notas Fiscais em face da
Impugnante, restando evidente a Duplicidade na Cobrança.
3.29. Que é claro o erro de metodologia do lançamento que se calcou
exclusivamente em presunções que afrontam a realidade dos fatos e ofende ao
primado da legalidade e da verdade material, afronta às disposições do artigo 142
do Código Tributário Nacional, sendo insubsistente o lançamento,
Fl. 1555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.610 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002338/2010-12
11
3.30. Que a autoridade fiscal cometeu um erro de cálculo, portanto um erro
material que implica em nulidade do lançamento, impossibilitando mera correção
do ato, visto que o erro atingiu o ato em sua essência.
3.31. Fosse aplicável a mera correção resultaria na necessidade de retomada do
procedimento fiscalizatório de modo a permitir a coleta de diversos dados
necessários à realização do lançamento por restar maculada a essência do ato
administrativo exarado.
3.32. Que é de se reconhecer imediatamente a nulidade integral do lançamento,
por absoluta insubsistência da cobrança em questão.
DA NATUREZA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A IMPUGNANTE E A EMPRESA BIT
TIME INCENTIVOS E DATABASE MARKETING LTDA.
3.33. Alega a Impugnante que firmou contrato com a empresa Bit Time Incentivos
e Database Marketing Ltda. com o intuito de fomentar as vendas dos seus
produtos e, que a empresa Bit Time ficou responsável pela prestação de serviços
de planejamento de programa de motivação e incentivo, mediante a elaboração
de campanhas de marketing de incentivo que compreendiam a premiação de
empregados da Impugnante atuantes na área de marketing e comercial, bem
como de profissionais vinculados às concessionárias Toyota, Caltabiano, Nissey,
dentre outras - como forma de reconhecimento do empenho de tais
colaboradores.
3.34. Que o pagamento de prêmios nunca foram regulares e, a despeito de haver
o pagamento de prêmios em meses seguidos, esses não eram efetuados em
benefício da mesma pessoa.
3.35. Que não há que se cogitar de regularidade de habitualidade na campanha,
relativamente ao pagamento individualmente considerado. Que tais campanhas
sempre ficaram a cargo único e exclusivo da Impugnante, não havendo qualquer
negociação nesse sentido.
3.36. Que a premiação promovida pela Impugnante evidencia o caráter de
contrato de recompensa entre a Impugnante e o seu empregado/colaborador.
Restando evidente o caráter de diversidade contratual entre o regime de
premiação veiculado pela Impugnante e o contrato de trabalho firmado com os
seus empregados, bem como com relação aos profissionais vinculados
exclusivamente as concessionárias.
3.37. Que os pagamentos destinados aos funcionários da Impugnante, e aos
colaboradores, foram efetuados sob a rubrica de prêmio, não podendo ser
considerados como salário ou remuneração.
DO CONCEITO DE PRÊMIO
3.38. Discorre dobre o conceito de salário e remuneração contido no artigo 457
da CLT, assim, o salário decorre da existência de vínculo entre o empregado e o
empregador, onde o primeiro disponibiliza sua mão-de-obra ao segundo
Fl. 1556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.610 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002338/2010-12
12
mediante a contraprestação pecuniária e remuneração, que não está diretamente
ligada à contraprestação em razão de mão de obra prestada pelo empregado ao
empregador.
3.39. Que os prêmios não são equiparáveis às gratificações e, portanto, não
devem integrar o contrato de trabalho para quaisquer efeitos, quer como verba
salarial, quer como verbas remuneratórias e, por decorrência, não podem ser
incluídos na base de cálculo das contribuições sociais.
3.40. Que prêmios não podem ser considerados como comissões ou
percentagens, que prêmio tem por único escopo o aumento de produtividade ao
passo que as comissões são referentes à remuneração do profissional em razão da
mão de obra por ele prestada.
3.41. Cita Arnaldo Süssekind e concluiu que o prêmio equivale à gratificação não
ajustada, resultando daí sua natureza não salarial, tampouco remuneratória.
3.42. Que prêmio trata-se de mera liberalidade, já que não há qualquer ajuste
formado entre os trabalhadores e o empregador. Por decorrência, sequer há
expectativa de direito, uma vez que as campanhas de endomarketing, tais como
as de marketing de incentivo, sempre foram criadas unilateralmente, sem
qualquer participação de funcionários ou outros colaboradores e não pré-
ajustadas, tampouco possuem regularidade e habitualidade.
(...)
DA NÃO INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS SOB OS PRÊMIOS
3.46. Que o artigo 195 da Constituição Federal determina que a seguridade social
seja custeada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da Lei,
mediante recursos dos entes federados e das contribuições sociais devidas pelo
empregador incidentes sobre a folha de salários, receita ou faturamento, e sobre
o lucro, contribuições do trabalhador e demais segurados da previdência social e,
por contribuições incidentes sobre a receita de concursos e prognósticos
3.47. Que o artigo 22 da Lei no 8.212/91 instituiu a contribuição a ser pagos pelo
empregador (empresa e demais entidades a ela equiparadas) incidente sobre a
folha de salários e demais rendimentos do trabalho, sendo que o legislador
ordinário definiu a base de cálculo da contribuição dos empregadores como a
totalidade das remunerações atribuídas aos empregados, em retribuição do
trabalho prestado, inclusive os ganhos habituais.
3.48. Nesse sentido a premiação em questão não se destina a retribuir o trabalho,
tanto que direcionada também a terceiros, não se configura ganho habitual, já
que as campanhas eram esporádicas e os recebimentos não eram habituais por
funcionário ou terceiros.
3.49. Que do artigo 22, § 2o c/c artigo 28, § 9o, letra ‘e”, item 7, se pode extrair a
regra de incidência: que são devidas, pelo empregado e pelos contribuintes
individuais, as contribuições previdenciárias, resultantes da aplicação das
Fl. 1557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.610 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002338/2010-12
13
alíquotas respectivas sobre o total da remuneração paga, a qualquer título, aos
empregados ou trabalhadores avulsos e aos empregados individuais, destinada a
retribuir trabalho e também sobre os ganhos habituais sob a forma de utilidades e
os adiantamentos e, que no caso não se enquadram nesta regra a que determina
a expressa não incidência desta contribuição sobre as verbas recebidas a título de
ganhos eventuais, como é o caso presente. Cita a alínea “j”, do inciso V, do
parágrafo 9o do artigo 214 do Regulamento da Previdência Social - RPS (Decreto
n° 3.048/99).
3.50. Conclui que os pagamentos efetuados, a título de prêmio, objeto do
lançamento se deram de forma eventual, que nunca houve regularidade nas
campanhas de marketing elaboradas pela empresa Bit Time Incentivos e Database
Marketing Ltda, que as contribuições previdenciárias não devem incidir sobre os
valores pagos aos empregados dos concessionários.
3.51. Que, tampouco é possível o estabelecimento de qualquer vínculo como
contribuinte individual, dado o caráter especialíssimo da relação firmada entre a
Impugnante e tais beneficiários dos pagamentos, que o que receberam foram
gueltas.
3.52. Que não há subsunção do fato à norma e, assim é impossível se cogitar a
incidência da contribuição previdenciária sobre o pagamento de prêmios que, por
si só serve para cancelar a autuação.
3.53. Invoca da Constituição Federal, seu artigo 5° inciso II, que determina que
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de Lei, e
seu artigo 150, inciso I, que trata do princípio da legalidade tributária, ao
determinar que é vedado exigir ou aumentar tributo sem Lei que o estabeleça.
3.54. Que a autuação fiscal deve ser cancelada por absoluta inexistência de
suporte fático ou legal para a imputação de obrigação tributária à Impugnante.
DA INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCAL PARA A PRESENTE AUTUAÇÃO
3.55. Que com a promulgação da Emenda Constitucional no 45/2004, que deu
nova redação ao artigo 114 da Constituição Federal, não pairam dúvidas quanto à
exclusiva competência da Justiça do trabalho para reconhecer questões
conflituosas relativas à natureza das verbas salariais ou remuneratórias. Cita
julgado do (TRIBUNAL: 3a Região, DECISÃO: 23 11 2005, TIPO: RO NUM: 01308
ANO: 2005, NÚMERO ÚNICO PROC: RO - 01308-2005-023-03-00- 2, TURMA:
Terceira Turma, FONTE DJMG DATA: 03-12-2005 - PARTES RECORRENTE(S): Caixa
Econômica Federal, RECORRIDO(S): União Federal, RELATOR Bolívar Viegas
Peixoto) e, o artigo 18 do Decreto n°. 4.552, de 27 de dezembro de 2002.
3.56. Conclui que não se vislumbra a competência para declaração de natureza de
determinado pagamento efetuado a empregado seu pela Impugnante, posto que
se trate de matéria que depende de ampla dilação probatória, o que apenas
poderá ocorrer na esfera do Poder Judiciário, sendo evidente a incompetência da
Fl. 1558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.610 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002338/2010-12
14
Autoridade Fiscal para autuar a Impugnante e, que deve ser cancelada a
autuação, vez que nula de pleno direito.
DA INDEVIDA COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO AO SAT, alega que:
3.57. A Contribuição ao Seguro de Acidente de Trabalho não poderia ter sido
instituída com base na competência residual da União Federal de criar outras
fontes de custeio para o financiamento da Seguridade Social, competência essa
prevista no artigo 195, § 4o c/c artigo 154, inciso I, ambos da Constituição Federal.
3.58. Ainda que não fossem aceitos os argumentos de inconstitucionalidade da
Contribuição ao Seguro de Acidente de Trabalho, pelo fato de ter sido veiculada
por instrumento normativo impróprio, tem-se que a exigência da compelida
contribuição permaneceria indevida, pelo descumprimento dos artigos 195,
parágrafo 4°, e 154, inciso I, da Constituição Federal, já que seu fato gerador e sua
base de cálculo são idênticos aos de outra contribuição existente.
3.59. O artigo 154, inciso I, da Carta Magna, preceitua duas regras básicas a serem
observadas pelo legislador: (i) instrumento normativo adequado para instituir
novos tributos, qual seja, Lei Complementar e, (ii) não utilização de mesmo fato
gerador e base de cálculo dos tributos e contribuições já discriminados na
Constituição, qual seja, a contribuição previdenciária geral prevista no artigo 195
da Constituição Federal.
3.60. Há efetiva identidade entre o fato gerador e a base de cálculo da
contribuição previdenciária geral prevista no artigo 195 da Constituição Federal e
a Contribuição ao Seguro de Acidente de Trabalho, e por mais este aspecto, a
cobrança da Contribuição ao Seguro de Acidente de Trabalho é totalmente
indevida.
(...)
DA CAPITULAÇÃO LEGAL INDEVIDA E DO DESCABIMENTO DE APLICAÇÃO DA
MULTA PREVISTA NO ART. 35, INCISOS I A III DA LEI N° 8.212/91, EM RAZÃO DE
SUA REVOGAÇÃO PELA LEI N° 11.941/09, alega que:
3.66. Descabe o lançamento de oficio, uma vez que inexiste fundamento para a
imposição de qualquer multa de oficio e, que a aludida penalidade pecuniária
constitui acessório da obrigação principal. A multa, em si mesma, segue a sorte do
principal que, uma vez inexigível, acarreta inexigibilidade daquela.
3.67. A multa é indevida também em razão do fato de a intimação da lavratura do
Auto de Infração ter se dado em 18.10.10, após a entrada em vigor da Lei no
11.941/09 e, como não houve a aplicação da norma que estava em vigor a multa
deve ser afastada.
3.68. O dispositivo legal utilizado para fundamentar a aplicação da multa não a
suporta e, com a alteração havida pela Lei no 11.941/09 o artigo 35 da Lei n°
8.212/91 não mais possui incisos ou parágrafos, restando exclusivamente o caput,
do que se vê que se trata de previsão para imposição de multa de mora.
Fl. 1559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.610 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002338/2010-12
15
3.69. De outra parte, nos casos em que há o lançamento de oficio por parte da
administração, o fundamento de validade para imposição da multa é o disposto
no artigo 35-A da Lei n° 8.212/91, inserido pela Lei n° 11.941/09.
3.70. Pelos fatos narrados pela Autoridade Fiscal e a legislação suscitada para a
aplicação de oficio decorrente do lançamento conclui a impugnante que inexiste
subsunção do fato à norma, que a capitulação é desconectada da motivação e,
inexistente quando da conclusão do lançamento pela notificação e, que deve ser,
nesta parte, cancelado o lançamento por ofender ao art. 142 do CTN e no art. 10,
inciso IV do Decreto no 70.235/72. Cita julgados do CARF.
DOS JUROS - DA NÃO APLICAÇÃO DA TAXA SELIC, alega que: 3.71. Ao proceder à
apuração do quantum devido a título de juros moratórios, a d. Fiscalização se
utilizou, como juros de mora no débito tributário cobrado, a taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC.
(...)
3.74. A taxa SELIC não pode ser aplicada para cálculo de juros moratórios,
considerando a sua falta de consonância com os princípios norteadores de nosso
sistema constitucional tributário.
DOS JUROS SOBRE A MULTA, alega que:
3.75. Pelo princípio da eventualidade a Impugnante tem o direito de não sofrer o
cômputo dos juros sobre a multa de mora, objeto do lançamento de oficio
porque, dispõe o § 1o do artigo 161 do CTN que crédito não integralmente pago
no vencimento é acrescido de juros de mora.
3.76. No caso da multa decorrente de lançamento de oficio, a incidência dos
juros, se devidos, deveria ocorrer a partir do trigésimo dia após a ciência do
lançamento, quando restaria configurada a mora.
(...)
Por fim, a Recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Auto de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.
Fl. 1560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.610 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002338/2010-12
16

Preclusão – Apresentação de Massa Documental Extemporânea

Inconformada com a Decisão, a Recorrente repisa as alegações da defesa inaugural,
anexando, para tanto, uma massa de documentos.
Necessário esclarecer que, foi conferido a contribuinte o prazo de 30 dias para
oferecer sua peça impugnatória, nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235/72 que regula, em
caráter específico, o processo administrativo fiscal em âmbito federal:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Contudo, quando da sua defesa inaugural, a Recorrente não traz aos autos
nenhuma prova das suas alegações. Assim sendo, apesar dos documentos acostados em fase
recursal, necessário observar os seguintes dispositivos abaixo transcritos do Decreto no 70.235/72:

§4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei n° 9.532, de 1997)
No entendimento da doutrina, os autores Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa
Martinez López (Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado, 2a ed. São Paulo: Editora
Dialética, 2004), ao enumerarem as possibilidades de apresentação extemporânea de provas
documentais pelo sujeito passivo, assim discorrem sobre a hipótese de força maior:
Assim, o requisito objetivo da força maior configurasse na inevitabilidade do
acontecimento, e o subjetivo, na ausência de culpa na produção do evento. A
jurisprudência tem trazido esclarecimentos e orientações que ajudam a clarear
esse conceito. Por exemplo: 1)”Prazo do recurso. Doença do advogado, não
constitui, em princípio, motivo de força maior, não interrompendo, portanto, o
curso processual(...) AgRGSP no 66.0551 STF)(...)
Fl. 1561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.610 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002338/2010-12
17
Já com relação ao fato ou direito superveniente elencado na alínea ‘b’ acima, os
autores entendem que:
O jus superveniens pode consistir no advento de fato ou direito que possa influir
no julgamento da lide, devendo ser levado em conta pelo julgador, de ofício ou a
requerimento da parte ou interessado, independentemente de quem possa ser
com ele beneficiado no processo. Pode-se citar como exemplo: o ingresso na
Justiça discutindo a mesma matéria posta em discussão na esfera administrativa;
a publicação de ato que vede a constituição de crédito tributário; as declarações
de inconstitucionalidade prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal
(grifo dos autores)
Ainda, os doutrinadores analisam as hipóteses da ocorrência da alínea ‘c’ do
parágrafo 4o supra:
(...) é também possível apresentar provas que se destinem a contrapor fatos ou
razões, posteriormente, trazidos aos autos. É muito comum serem apresentados
novos elementos de convicção apurados em decorrência de diligências ou perícias
promovidas após a impugnação, tanto na primeira como na segunda instância. O
mesmo ocorre com provas trazidas pela Procuradoria da Fazenda Nacional no
curso do processo.
Deve-se observar que o Decreto no 70.235/72, específico em matéria tributária em
relação à Lei no 9.784/99 (de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal) é cristalino ao
estabelecer que as provas sejam apresentadas na impugnação, precluindo o direito de a
Recorrente fazê-lo em outro momento processual, a menos que se demonstre a ocorrência de
uma das hipóteses previstas nas alíneas ‘a’, ‘b’ ou ‘c ‘do parágrafo 4o supracitado. No entanto, no
caso concreto, ao invés de proceder como no parágrafo 5o do referido diploma legal, requerendo
a juntada dos novos documentos à autoridade julgadora e fundamentando-a com a ocorrência de
um dos eventos citados que eventualmente validasse sua apresentação extemporânea, o sujeito
passivo simplesmente repisa as alegações da impugnação, sem apresentar nenhuma comprovação
capaz de amparar a prática de tal ato.
Ademais, certo é que, as alegações apresentadas pela Recorrente devem vir
acompanhadas das provas documentais correspondentes, especialmente para combater o
lançamento por arbitramento como a do presente feito, não sendo suficiente a juntada de massa
de documentos, de forma aleatória e sem a devida correlação com os fatos geradores tributários.
Afinal, argumentações com ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a
impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
Para além do exposto, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do
julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um
com a movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre
documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fl. 1562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.610 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002338/2010-12
18
Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente juntar
um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o
fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas,
em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das
competentes e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório,
pelo que prospera a exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova,
convincentemente, dos fatos alegados, sujeita-se às consequências do
sucumbimento, porque não basta alegar.
Registro, por fim, que a forma pela qual os documentos foram juntados aos autos,
denotam uma certa desorganização por parte da Recorrente, o que dificulta – e, até impossibilita,
a tarefa deste Órgão Julgador. Portanto, verifico que não há qualquer vinculação/link com o
efetivamente alegado, em outras palavras, não há, sequer, indicação do equívoco, por exemplo,
na base de cálculo. Por tais razões, não cabe avaliação.

PRELIMINARES
Nulidade – Ausência de Fundamentação e Instrução Probatória – Capitulação
Legal

A Recorrente pugna que o lançamento seja decretado nulo, em síntese, pela falta
da instrução probatória, erro na capitulação legal e ausência de fundamentação e motivação.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela Recorrente, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 1563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.610 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002338/2010-12
19
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.

De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", além do "Discriminativo Analítico de
Débito", "Fundamentos Legais do Débito" e demais informações fiscais, não deixa margem de
dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos mencionados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
A exemplo da defesa inaugural, a Recorrente não trouxe qualquer elemento de
prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício em sua
formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Fl. 1564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.610 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002338/2010-12
20
Especificamente quanto à arguição de nulidade por falta de instrução probatória,
tem-se a analisar que, a empresa foi intimada a apresentar os documentos, para o período de
01/2006 a 12/2006: Arquivos digitais das folhas de pagamento; Balancetes contábeis mês a mês
de 2006; Contrato social e alterações; Cópia de comprovante de residência, CPF e RG dos
representantes legais e contador; DIRPJ/DIPJ e comprovantes de entrega; Folhas de pagamento de
todos os segurados (empregados, contribuintes individuais e trabalhadores avulsos); Livro Diário;
Livro Razão; Notas fiscais, faturas e recibos de mão-de-obra ou serviços prestados; Plano de
contas; Registro de empregados; Relação Anual de Informações Sociais – RAIS.
A Recorrente foi novamente intimada, em 07/01/2010, para o mesmo período de
01/2006 a 12/2006, a apresentar os documentos já solicitados em 25/09/2009.
Em 18/01/2010, a Auditora Fiscal, intimou a empresa AON, que estava sobre
procedimento fiscal, a apresentar, sob pena de autuação, os elementos: Contrato de prestação de
serviços com a empresa Infinit - Marketing de Incentivo e Fidelização Ltda., bem como as Notas
Fiscais de Serviços; Documentos contábeis da conta 3.1.1..02.31471-benefícios flexíveis; Folhas de
pagamento de todos os segurados (empregados, contribuintes individuais e trabalhadores
avulsos), analítica e sintética- Matriz e Filiais; Informações em meio digital com leiaute previsto no
Manual Normativo de Arq. Dig. da SRP atual ou em vigor a época da ocorrência dos fatos
geradores; Livro Diário.
Em 28/06/2010, a empresa foi novamente intimada, a apresentar, sob pena de
autuação, os elementos: Comprovar por escrito em que contas da contabilidade encontram-se
escrituradas as Notas Fiscais emitidas pela empresa Infiniti Marketing de Incentivo e Fidelização
Ltda. CNPJ: 05.604.139/0001-68 para a empresa: Aon Affinity do Brasil Serviços e Corretora de
Seguros Ltda. CNPJ: 02.143.320/0001-26; Identificar que tipo de serviço foi prestado pela empresa
Infiniti Marketing de Incentivo e Fidelização Ltda.
Observa-se que as Notas Fiscais emitidas pela empresa Infiniti Marketing de
Incentivo e Fidelização Ltda. CNPJ: 05.604.139/0001-68 para a empresa: Aon Affinity do Brasil
Serviços e Corretora de Seguros Ltda. CNPJ: 02.143.320/0001-26 foram entregues pela própria
Recorrente à Auditora Fiscal que foram relacionadas, uma a uma, no anexo ao Termo de
Intimação Fiscal de 28/06/2010, totalizados seus pagamentos por competência e, que também
foi objeto de lançamento em levantamento próprio diferenciados no levantamento: Lev EM –
EMP.
Ainda a Auditora Fiscal em busca da verdade material, diligenciou a empresa Infiniti
Marketing de Incentivo e Fidelização Ltda., buscou inicialmente o contrato de prestação de
serviços firmado entre esta e a fiscalizada, bem como as notas fiscais, documentos esses
comprobatórios da realização dos serviços, consigna a Auditora Fiscal que a empresa Infiniti não
apresentou o contrato, mas apresentou as Notas Fiscais emitidas para a AON.
Portanto, a alegação da Recorrente de que desconhece a base do lançamento das
contribuições previdenciárias não tem amparo, afinal a escrituração das despesas na
Fl. 1565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.610 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002338/2010-12
21
contabilidade, serviu para confirmar os valores dos registros efetuados pelo sujeito passivo (Lev.:
EM – EMP). As notas fiscais apresentadas embasaram o lançamento do Lev.: W1 – EMP.
Não cabe a alegação, em momento algum, que a Fiscalização teria afrontado os
princípios da moralidade, legalidade, contraditório, ampla defesa. A origem dos valores utilizados
para autuação foram demonstrados e, a fiscalização teve o cuidado de relacionar as notas
indicando os números e valores, totalizando por competência e nominando os levantamentos, a
empresa teve oportunidade de produzir prova, mas não o fez.
Portanto, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa, porque a
Recorrente tomou conhecimento do processo administrativo fiscal em sua integralidade, da
motivação de fato e de direito dos lançamentos, nesses contidos os documentos que embasaram
a autuação fiscal, e, ainda, lhe foi oportunizado o direito de impugnar as exigências, momento em
que deve apresentar todos os meios de prova de que dispuser, o que se perfectibilizou por meio
da apresentação da impugnação.
Assim sendo, não há o que se falar em anulação do ato administrativo.

MÉRITO
Da Possibilidade da Aferição Indireta

A Recorrente insurge-se acerca da impossibilidade da utilização da aferição indireta
para efetuar o lançamento.
No presente caso, o ônus da prova foi invertido. Se foram lançados valores que não
dizem respeito à prestação de serviços de segurados empregados ou se há notas fiscais em que
não havia a incidência de contribuição previdenciária, cabe a Recorrente demonstrar estas
situações, na forma do disposto pelo art. 33, § 3o da Lei no 8.212/91 e art. 148 do Código
Tributário Nacional:

Lei n.o 8.212/91
Art. 33. (...)
§ 3o - Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e o
Departamento da Receita federal – DRF podem, sem prejuízo da penalidade
cabível, inscrever de ofício importância que reputarem devida, cabendo à
empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
CTN
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração,
o valor ou preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade
Fl. 1566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.610 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002338/2010-12
22
lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre
que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos
prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória,
administrativa ou judicial.

O arbitramento se trata de procedimento técnico previsto em lei, fundamentado
em conduta negligente ou omissa da contribuinte a quem foi assegurado o contraditório e o
direito à ampla defesa, mecanismos constitucionais que lhe permitem contestar o arbitramento e
realizar avaliação contraditória tanto no âmbito administrativo quanto no judicial, mediante
apresentação de provas capazes de contradizer o feito fiscal.
Como se constata dos autos, a Recorrente foi instada, mais de uma vez, a esclarecer
os motivos que a levaram a incorrer em despesas contraídas a seus prestadores de serviços,
empregados, sem que houvesse o devido recolhimento das correspondentes contribuições sociais,
porém, conforme relatado no Relatório Fiscal deixou de fazê-lo, satisfatoriamente, fato esse que
ensejou, inclusive, a imposição de multa por descumprimento de obrigação acessória, através da
lavratura do Auto de Infração no 37.282.835-3.
Em relação às Notas Fiscais emitidas pela empresa Infiniti Marketing de Incentivo e
Fidelização Ltda, restou claro a natureza dos serviços prestados de fornecimento de cartões
eletrônicos carregados com créditos, para remunerar a prestação de serviço de segurados. Quanto
a declaração da empresa trazida aos autos após a Impugnação do sujeito passivo, datada de
19/06/2012, assim como entendeu o julgador de primeira instância, tenho que aquelas não se
prestam como prova a favor da Recorrente, pois os serviços foram prestados pela INFINITI a
empresa Recorrente, a Infiniti foi diligenciada pela Agente Fiscal e apresentou as notas fiscais
emitidas em desfavor da AON. Assim, quanto ao contrato, este não foi apresentado e todos
alegam não existir, mas a sua falta não deixa dúvidas quanto ao tipo de serviço prestado e a quem
foi prestado.
E em relação ao “Acordo de Confidencialidade”, firmado entre a BitTime Incentivos
e Database Ltda. CNPJ 03.677.554/0001-16 com a Infiniti Marketing de Incentivo e Fidelização
Ltda. CNPJ 05.604.139/0001-68, em 22/11/2005, tal documento não modifica o lançamento, é um
documento de interesse único das partes que os subscrevem e não imputam qualquer obrigação a
terceiros.
Por todo o exposto, caberia a Recorrente a demonstração cabal, por via
documental, de quais valores considerados pelo Auditor Fiscal não sofreram, eventualmente, a
incidência de contribuição previdenciária, do que não se desincumbiu, razão pela qual nenhum
reparo merece o ato fiscal.

Do Cartão de Premiação – Prêmios
Fl. 1567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.610 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002338/2010-12
23

A Recorrente aduz que os cartões premiações não tem natureza salarial ou
remuneratória, portanto estaria fora do campo de incidência de contribuição previdenciária.
Cumpre anotar que o conceito de remuneração, base de cálculo das contribuições
previdenciárias, é bastante abrangente conforme se depreendem dos dispostos no art. 195 da
Constituição Federal.
Por sua vez, a regra-matriz de incidência prevista para as contribuições
previdenciárias encontra suas hipóteses de incidência e respectivas bases de cálculos delineadas
no artigo 22, I da Lei n. 8.212/91, que trata da contribuição do empregador, da empresa e da
entidade a ela equiparada na forma da Lei, e artigo 28, I da referida Lei, que trata, por sua vez, da
contribuição do trabalhador e demais segurados da previdência social, cujas redações seguem
transcritas:

Lei n. 8.212/91
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. (Redação dada pela Lei no
9.876, de 1999).
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)

Como se pode constatar, a contribuição a cargo da empresa tem por base de cálculo
o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
Fl. 1568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.610 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002338/2010-12
24
segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços. Em outras palavras, a
remuneração paga a qualquer título em contraprestação ao trabalho prestado
independentemente de vínculo empregatício deve compor a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, nos termos dos artigos 22, I e 28, I da Lei n. 8.212/91.
Ressalte-se o conceito de “Remuneração”, temos que é a legislação previdenciária
que define o que integra a base de cálculo para as contribuições previdenciárias. As definições
estabelecidas na legislação trabalhista e civil são subsidiárias às normas previdenciárias. Assim,
salário de contribuição é como definido na legislação previdenciária. Em outras palavras, o que
define a natureza remuneratória da parcela não é o seu nome, mas a sua natureza. Basta que o
objeto da prestação represente uma vantagem econômica obtida em razão do trabalho ou
prestação de serviço, mesmo sem vínculo empregatício, sem a qual, para alcançá-la, teria o
segurado que arcar com o respectivo ônus, tem-se que sobre esta verba incide contribuição
previdenciária.
A propósito, apenas estão excluídas da folha de salários aquelas parcelas previstas
no artigo 28, §9a da Lei n. 8.212/91, cuja redação vigente à época da ocorrência dos fatos
geradores aqui discutidos não fazia qualquer menção à figura dos prêmios de incentivo, sendo que
a mera denominação de “prêmio” dada às remunerações pagas aos segurados empregados e
contribuintes individuais não tem o condão de afastar a natureza remuneratória das verbas
repassadas em contraprestação aos serviços prestados. A não incidência de contribuições, por ser
exceção, deve ser expressa, nunca presumida, sendo que a exclusão de verbas remuneratórias da
base de cálculo das contribuições devidas à Seguridade Social somente pode ser feita por meio de
lei.
Aliás, a própria doutrina trabalhista define os “prêmios” como parcelas
suplementares pagas em razão de o empregado alcançar determinados resultados no exercício da
atividade laboral. É como dispõe Mauricio Godinho Delgado, na obra Curso de Direito do Trabalho
(Ed. LTR 2018, pág. 916):

Os prêmios consistem em parcelas contraprestativas pagas pelo empregador ao
empregado em decorrência de um evento ou circunstância tida como relevante
pelo empregador e vinculada à conduta individual do obreiro ou coletiva dos
trabalhadores da empresa(...).
O prêmio, na qualidade de contraprestação paga pelo empregador ao empregado,
têm nítida feição salarial (...)

Os prêmios são considerados parcelas salariais suplementares pagas em função do
exercício da atividade e na hipótese de o empregado segurado ou contribuinte individual atingir
determinadas condições, do que resulta o seu caráter de contraprestação ao trabalho prestado,
não havendo que se falar aí em habitualidade, bastando, para tanto, que o segurado alcance a
Fl. 1569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.610 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002338/2010-12
25
condição predeterminada pelo empregador para fazer jus ao benefício, de modo que deve ser
considerado para todos os fins como remuneração.
É neste sentindo que caminha a jurisprudência majoritária e pacífica deste Tribunal,
conforme se pode observar das ementas que transcrevo abaixo:

CARTÕES DE PREMIAÇÃO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Por representarem contraprestação pelo esforço empreendido pelo trabalhador
para cumprir as normas instituídas em programas de motivação estabelecido
pelas empresas, os bônus fornecidos mediante cartão apresentam natureza
salarial, sendo, por esse motivo, susceptíveis de incidência de contribuições
sociais. (Acórdão n. 2401-01.978, de 22 de agosto de 2011)
(...)
PROGRAMA DE INCENTIVO. PRÊMIO PAGO POR MEIO DE CARTÃO. INCIDÊNCIA
DAS CONTRIBUIÇÕES.
A verba paga pela empresa aos segurados por intermédio de programa de
incentivo, mesmo com o uso de cartões de premiação, constitui gratificação e,
portanto, tem natureza salarial, razão pela qual deve integrar o salário-de-
contribuição. (Acórdão n. 2401-009.909, de 05 de outubro de 2021)
(...)
REMUNERAÇÃO. PREMIAÇÃO. INCENTIVO. PARCELA DE INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A verba paga pela empresa aos segurados por intermédio de programa de
incentivo, cartão premiação, é fato gerador de contribuição previdenciária.
(Acórdão n. 9202-011.288, de 22 de maio de 2024)
(...)
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
MULTAS.
PRÊMIOS.
CARTÃO
DE
INCENTIVO/PREMIAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Para afastar a natureza de pagamentos constatados como sendo verba salarial
pela fiscalização, efetuados mediante cartão de premiação, cabe à Contribuinte a
comprovação de que a referida autuação não tem caráter salarial, devendo,
assim, a recorrente efetuar os respectivos recolhimentos das contribuições
previdenciárias devidas. (Acórdão n. 2301-011.042, de 07 de fevereiro de 2024)

Portanto, entendo que não assiste razão à Recorrente ao sustentar que os cartões
de premiação não têm natureza de salário ou remuneração.
Fl. 1570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.610 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002338/2010-12
26
No que concerne a eventualidade dos pagamentos, entendo que a habitualidade
que caracteriza as verbas salariais não está necessariamente ligada ao intervalo de tempo entre
um pagamento e outro, mas também quando há o conhecimento prévio de que tal pagamento
será efetuado quando implementada a condição para seu recebimento. Ao contrário dos ganhos
eventuais, não esperados, o prêmio é habitual vez que pago durante a relação de trabalho,
sempre que cumprida a meta pactuada.
Assim sendo, o que é determinante para caracterizar a habitualidade é o
conhecimento prévio de que tais valores serão concedidos, ou seja, uma vez que se torna uma
prática constante as premiações por cartão existem a expectativa do empregado no recebimento
destes valores, tal previsão retira o caráter de eventualidade.
Diante do exposto, sem reparos a fazer no lançamento.

Das contribuições destinadas aos TERCEIROS

A Recorrente insurge-se à cobrança das contribuições destinadas aos TERCEIROS
(SEBRAE/INCRA/SESC/SESI/SALÁRIO EDUCAÇÃO), alegando sua inconstitucionalidade, ilegalidade,
por ferir os princípios da proporcionalidade e da referibilidade e, que não poderiam compor a base
de cálculo os valores pagos a título de prêmios pelas razões que deduziu.
No tocante aos argumentos apresentados pela defesa acerca da ilegalidade dos
atos normativos expedidos pelos órgãos competentes ou sobre inconstitucionalidade de lei, estes
não serão apreciados devido à existência de expressa vedação normativa, constante no artigo 26-
A do Decreto no 70.235/72, na redação dada pela Lei no 11.941/09, e no artigo 59 do Decreto n.o
7.574, de 29/09/2011 e da súmula CARF n° 22.
Ademais, vale registrar que a cobrança das contribuições em apreço já foram
definidas conforme seguintes pacificações:
(i)
INCRA: Tema 495 do STF3 (RE 630898);
(ii)
SEBRAE: Tema 325 do STF4 (RE 603624);
(iii)
SESI/SENAI/SESC/SENAC: Tema 1.079 do STJ;
(iv)
Salário-educação: Tema 518 do STF5 (RE 660933).

2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
3 É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas
urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001.
4 As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas
pela EC 33/2001.
5 Nos termos da Súmula 732 do STF, é constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação.
Fl. 1571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.610 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002338/2010-12
27
Da Competência da Autoridade Fiscal

Alega a Recorrente a incompetência material dos Auditores da RFB para reconhecer
questões conflituosas relativas à natureza das verbas salariais ou remuneratórias, notadamente a
competência para declaração de natureza de determinado pagamento efetuado a empregado seu
pela Impugnante, por se tratar de matéria que depende de ampla dilação probatória, o que
apenas poderá ocorrer na esfera do Poder Judiciário.
Uma vez repisar as alegações da defesa inaugural, por muito bem analisá-las, adoto
como razões de decidir os fundamentos postos pela autoridade julgadora de primeira instância,
que assim se manifestou:

19.1. No âmbito previdenciário, a competência da Auditoria Fiscal para
caracterizar a existência de verbas integrantes do salário de contribuição está
configurada nos dispositivos que remetem à competência de arrecadação,
fiscalização, lançamento e normatização, previstos no art. 33 da Lei no 8.212/91,
na redação dada pela Lei no 11.941/09, abaixo transcritos:
(...)
19.3. Nesse contexto, verificada a subsunção dos fatos às normas legais, é dever
do Auditor Fiscal efetuar o lançamento das correspondentes contribuições, em
face da competência que lhe é atribuída pelo art. 2o e 3o da Lei no 11.457/07, bem
como do disposto no artigo 33 da Lei no 8.212/91 e dos parágrafos 1o e 2o do
artigo 229 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no
3.048/99. Assim, resta comprovada a legitimidade do ato praticado pela
Autoridade Fiscal, com o único objetivo de adequar a situação encontrada à
realidade dos fatos (princípio da verdade material).
19.4. Ressalta-se que a atividade do Auditor-Fiscal encontra-se amparada em
legislação própria e específica, em nada se confundindo com a competência da
Justiça do Trabalho, que é diversa: enquanto a esta compete processar e julgar as
ações oriundas da relação de trabalho, com atributo de definitividade, à
Autoridade Fiscal compete apenas constituir o crédito previdenciário incidente
sobre as remunerações pagas aos segurados obrigatórios da previdência social.
(...)
19.6.1. Como demonstramos neste voto “Prêmio” não é uma verba eventual, não
se enquadra no conceito de eventual.
19.7. Reafirmo que atuou corretamente a Autoridade Fiscal ao lançar as
contribuições que deixaram de ser recolhidas face o incorreto enquadramento
realizado pela empresa, contribuições estas incidentes sobre a remuneração dos
seus segurados empregados.
Fl. 1572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.610 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002338/2010-12
28
19.8. Acrescente-se, que a impugnante, a despeito de suas alegações, não logrou
êxito em comprovar que os citados prêmios teriam sido pagos a outrem que não
seus empregados

Nestes termos, sem razão a Recorrente.

Multa de Ofício – Retroatividade

A Recorrente insurge-se ainda pela aplicação da limitação a 20%.
Pondero que o Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de
contestações à Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A,
caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5
de novembro de 2020, estando a Receita Federal vinculada ao entendimento de haver
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos
geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.
A Súmula CARF n° 1196 foi cancelada justamente pela prevalência da interpretação
dada pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal de Justiça de incidência do art. 35-A da Lei
n° 8.212, de 1991, apenas em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da vigência da MP n°
449, de 2009.
Assim, adota-se a interpretação de que, por força da retroatividade benigna do art.
35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, a multa de mora
deve ser limitada a 20%.
O entendimento em questão não destoa da atual jurisprudência da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COTA DOS SEGURADOS.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.

6 Súmula CARF no 119. “No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a
fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento
das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no
art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996” (revogada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021, conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 06/08/2021, DOU de 16/08/2021; efeito vinculante para a RFB revogado pela Portaria ME n° 9.910
de 17/08/2021, DOU de18/08/2021).
Fl. 1573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.610 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002338/2010-12
29
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91,
com a redação da Lei 11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a
fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91. (Acórdão
n° 9202-009.929 – CSRF/2aTurma, de 23 de setembro de 2021.)

Neste sentido, foi aprovada nova Súmula CARF n° 196 que assim dispõe:

No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Sendo assim, com razão a Recorrente neste capítulo para o lançamento de ofício da
obrigação principal relativo a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212,
não se aplicando a multa de ofício de 75% (art. 35-A, da Lei 8.212, combinada com o art. 44 da Lei
9.430), mas apenas a multa de mora decorrendo de lançamento de ofício, que se limitará a 20%.

Da Taxa Selic

Quanto aos juros infirmar ser induvidoso que a espécie de juros adotada pelo
Ordenamento Jurídico Tributário é a dos juros moratórios, visto que constituem uma indenização
pelo retardamento no cumprimento da obrigação. Através da leitura simples e objetiva do art.
161, § 1 ° do Código Tributário Nacional, pode-se auferir que o legislador pátrio definiu de forma
explícita e imutável o valor do percentual anual a ser cobrado a título de taxa de juros, sendo
inadmissível a exigência , por qualquer outro instrumento legal, de taxas de juros superiores a
doze por cento ao ano. Portanto, em obediência ao ordenamento jurídico que disciplina as taxas
de juros incidentes sobre o crédito tributário não pago à época do vencimento, é ilegal a utilização
de taxa que represente juros compensatórios e que exceda o limite máximo fixado pelo CTN (art.
161, § 1°) e pela CF (art. 192, § 3°) qual seja, 12% ao ano.
Destarte, as contribuições sociais arrecadadas pelo INSS estão sujeitas à taxa
referencial do SELIC – Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, nos termos do artigo 34 da Lei
Fl. 1574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.610 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002338/2010-12
30
no 8.212/91, não prosperando a alegação da impossibilidade de utilização para a fixação de juros
de mora, senão vejamos:

Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS,
incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou
não de parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei
no 9.065, de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de
mora, todos de caráter irrelevável. (Restabelecido com redação alterada pela MP
no 1.571/97, reeditada até a conversão na Lei no 9.528/97. A atualização
monetária foi extinta, para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/95,
conforme a Lei no 8.981/95.

Além do que a aplicação da taxa SELIC é matéria pacificada no âmbito desse
Conselho conforme se verifica pela Súmula CARF no 4 abaixo transcrita:

Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.

Em face do exposto, improcedente é o pedido.

Da Diligência

A Recorrente requer a realização de diligência para que seja apurado o que foi
lançado na empresa Infiniti.
Ocorre que a realização de diligência é, antes de qualquer outra coisa, providência a
ser demandada pela autoridade julgadora, devendo ser adotada nos casos em que tal se mostre
necessário à solução do litígio. O artigo 18 do Decreto n.o 70.235/72, que prevê a possibilidade da
autoridade julgadora de primeira instância determinar a realização de diligência, assim dispõe:

Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine.
Fl. 1575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.610 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002338/2010-12
31
(Redação dada pelo art. 1.o da Lei n.o 8.748/93)

No caso vertente, verifica-se que a diligência solicitada não trata de questão que
possa alterar o convencimento dos julgadores administrativos, já que os valores foram pagos aos
segurados empregados da recorrente.
Desta forma, tendo em vista que a diligência solicitada é totalmente prescindível, já
que não aborda questão capaz de interferir na dirimição do presente litígio, deve ser indeferido o
pedido de diligência por força do disposto no caput do artigo 18 do Decreto no 70.235/1972.
Cabe ressaltar, por fim, que, como dito alhures, caberia a recorrente a prova de que
algum valor (nota) não é base de cálculo de contribuição, já que a realização de diligência não se
presta a suprir a omissão de contribuinte na produção de provas cujo ônus é dele.
Assim, indefiro o pleito.

Conclusão
Pelas razões acima expostas, voto por conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das matérias que não são de
competência regimental e dos documentos apresentados extemporaneamente, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para que a multa seja recalculada nos
termos da Súmula CARF no 196.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 1576
DF CARF MF
Original